Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-51.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO – NULIDADE DO JULGAMENTO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, RECONHECIMENTO DE INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE – REVISÃO DA DOSIMETRIA – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO – REFORMA PARCIAL DA PENA. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que condena três acusados por homicídio qualificado, com reconhecimento de semi-imputabilidade para um deles, mantendo-se as qualificadoras e rejeitando-se as teses absolutórias, desclassificatórias e de inimputabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) absolvição por coação moral irresistível ou insuficiência de provas; (iii) reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade; (iv) revisão da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão dos jurados possui suporte probatório mínimo, não se configurando hipótese de veredicto manifestamente contrário à prova dos autos.
2. A coação moral irresistível não se comprova, pois inexistem elementos que indiquem ameaça real e inevitável capaz de eliminar a autodeterminação do agente.
3. As provas testemunhais e periciais demonstram participação ativa dos acusados no crime, inviabilizando absolvição ou desclassificação.
4. Os laudos psiquiátricos não demonstram incapacidade plena, sendo legítima a rejeição da inimputabilidade pelo Conselho de Sentença.
5. A semi-imputabilidade reconhecida para um dos réus possui base probatória idônea.
6. A revisão da dosimetria é parcialmente cabível para adequação da atenuante da confissão qualificada.
7. A valoração negativa da personalidade e das circunstâncias do crime se justifica diante de elementos concretos constantes dos autos.
8. As agravantes reconhecidas – motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e reincidência – aplicam-se adequadamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos defensivos desprovidos. Recurso ministerial parcialmente provido.
Tese de julgamento: A decisão do Tribunal do Júri somente se anula quando destituída de qualquer suporte probatório, prevalecendo o veredicto quando amparado por elementos mínimos, sendo legítima a manutenção das qualificadoras e a valoração negativa da personalidade e das circunstâncias quando embasadas em dados concretos.
Dispositivos legais citados: Art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal; Art. 26, parágrafo único, do Código Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 62, inciso I, do Código Penal; Art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal; Art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1673782, 0716384-21.2020.8.07.0003; Acórdão 1676937, 0007862-98.2015.8.07.0010; Acórdão 1741182, 0708554-33.2022.8.07.0003; Acórdão 1664617, 0706927-83.2021.8.07.0017; Acórdão 1864277, 0722024-06.2023.8.07.0001.